Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-68.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (AGRAVANTE), IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alípio César dos Santos Oliveira

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos dos embargos à execução oposto contra
Ira Soraya Correa de Arruda,
indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Afirma que a partilha de bens se mostrou totalmente desproporcional e onerosa, razão pela qual ajuizou a ação de nulidade n.
1015691-62.2022.8.11.0041, ainda em trâmite, visando anular o aludido contrato.

Segue sustentando o perigo de dano, ante a possibilidade de suportar prejuízos ainda maiores com a consequente dilapidação do seu patrimônio caso os bens sejam partilhados de forma tão desproporcional e obscura. Alega que todas as suas contas bancárias foram bloqueadas, inclusive a de titularidade conjunta com a sua genitora, que conta com 92 anos de idade e vive sob os seus cuidados. Assevera que indicou bens móveis para a garantia do juízo.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 159271682).

As informações foram prestadas (id. 162937010).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 158761195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ira Soraya Correa de Arruda ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Alípio César dos Santos Oliveira, visando o recebimento de
R$ 726.441,08 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos), ante o inadimplemento do
acordo extrajudicial para dissolução de união estável c/c partilha de bens firmado entre as partes.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução, alegando, em apertada síntese,
que foi vítima de lesão no momento da celebração do contrato de dissolução de união estável c/c partilha de bens, tendo em vista que não possui conhecimento jurídico e valeu-se da confiança depositada na sua antiga advogada. Afirmou que a partilha de bens se mostrou totalmente desproporcional e onerosa, razão pela qual ajuizou a ação de nulidade n.
1015691-62.2022.8.11.0041, ainda em trâmite, visando anular o aludido contrato. Aduziu que ao constatar a grave lesão sofrida, protocolou pedido de instauração de processo disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que a ex-patrona seja responsabilizada por seus atos. Requereu a
atribuição do efeito suspensivo aos embargos, sobretudo porque se encontra garantido o juízo.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de restarem ausentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando
a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Alega que a prova documental acostada nos autos evidencia que o recorrente foi vítima de lesão no momento da celebração do contrato, razão pela qual ajuizou a ação de nulidade
, ainda em trâmite.

Segue sustentando o perigo de dano, ante a possibilidade de suportar prejuízos ainda maiores com a consequente dilapidação do seu patrimônio caso os bens sejam partilhados de forma tão desproporcional e obscura. Defende que o contrato objeto da lide prevê o pagamento de prestações extremamente onerosas, estando na iminência de ter que adimplir com valores que não condizem com a realidade, além de não possuir meios para o pagamento. Alega que todas as suas contas bancárias foram bloqueadas, inclusive a de titularidade conjunta com a sua genitora, que conta com 92 anos de idade e vive sob os seus cuidados, sendo que o valor constrito é utilizado para o pagamento das despesas da mãe idosa. Assevera que indicou bens móveis para a garantia do juízo.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC.

Superada essa questão, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a
suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar os elementos que evidenciem a caracterização de situação excepcional que fundamente a paralisação do feito executório, notadamente em razão da matéria afeta à
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
ser ainda objeto de discussão e dilação probatória, conforme bem salientou o douto magistrado
a quo, verbis:

“
Vê-se do exposto, que, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) e a garantia da execução.

No caso em tela,
os documentos trazidos pelo embargante não demonstram a probabilidade do direito
,
porquanto a alegada fraude tida como existente no contrato firmado entre as partes carece de dilação probatória
, conforme já decidido na Ação de Nulidade de Ato Jurídico n. 1015691-62.2022
.

Quanto à garantia do juízo, em que pese o embargante ter ofertado à penhora 3 (três) imóveis,
a oferta não foi aceita pela embargada/exequente
, consoante se infere do processo executivo
.

A jurisprudência tem firmado o entendimento de que o credor poderá recusar a oferta de bens imóveis à penhora por não obedecer à ordem legal prevista no art. 835, § 1º, CPC, assim se inferindo do aresto a seguir transcrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - RECUSA PELA CREDORA - POSSIBILIDADE - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - ART. 835 DO CPC.
-
Ainda que se busque a menor onerosidade para o executado, a execução deve atender, prioritariamente, aos interesses do credor, que tem o direito de ver satisfeita a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo extrajudicial.

- Não tendo sido esgotadas as possibilidades de penhora de dinheiro, de veículos e de outros bens imóveis que estejam livres e desembaraçados, é legítima a recusa do credor ao bem ofertado à penhora, devendo ser observada a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil
.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.008067-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - destaquei).

Não evidenciando nos autos a probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória, o perigo de dano, que não se confunde com a mera probabilidade de expropriação de bens do executado, consequência natural de um processo executivo, bem como a garantia do juízo ou caução, descabe a concessão do efeito suspensivo
.”
(id. 107065553 – grifei e negritei)

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO - CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.”
(RAI n. 1005135-61.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1002313-02.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS

PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
.”
(RAI n. 1001120-49.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.05.2021 - negritei)

Além disso, ainda que o recorrente afirme o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifico que enquanto a agravada demonstra o débito que pretende receber, não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Ademais, convém ressaltar que a constrição temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023